Tribunal: STF
Processo: HC 95321
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO DOS 
   FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DE NULIDADES ALEGADAMENTE 
   OCORRIDAS AO LONGO DA INTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADIMISSIBILIDADE. PRECEDENTES 
   JURISPRUDENCIAIS DO STF. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS.  
   MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE ATENDER-SE O PEDIDO NA 
   VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
I - Não se conhece de 
   matéria não submetida à Corte a quo, sob pena de indevida 
   supressão de instância.
II - Incabível o pedido de restituição 
   de coisas apreendidas pela via estreita do habeas corpus. 
III - 
   A revisão dos fundamentos da sentença absolutória e de nulidades 
   ocorridas ao longo da instrução criminal implicam o revolvimento 
   do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas 
   corpus.
IV - Writ não conhecido.